Tribunal: TJBA
Processo: 0514569-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514569-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARCOS CANDIDO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO (ESTALO NA COLUNA). CARACTERIZAÇÃO COMO ACIDENTE PESSOAL (IPA). TEMA 1.068/STJ. INAPPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária decorrente de invalidez permanente. A recorrente alega ilegitimidade passiva (sinistro anterior à apólice), prescrição ânua e ausência de cobertura por não haver perda da existência independente (Tema 1.068/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em: (i) definir a responsabilidade da seguradora em sucessão de apólices coletivas; (
ii
) fixar o termo inicial da prescrição em caso de auxílio-doença temporário; e (
iii
) verificar se a invalidez decorrente de trauma súbito por esforço físico enquadra-se como acidente pessoal (IPA) ou doença funcional (IFPD), para fins de aplicação do Tema 1.068 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As renovações sucessivas em seguro de grupo operam a transferência dos riscos; tendo o segurado permanecido na ativa ao tempo da contratação com a apelante, esta assume o risco sobre o histórico de saúde (Súmula 609/STJ), o que afasta a ilegitimidade passiva.

A prescrição ânua (Súmula 278/STJ) só flui da ciência inequívoca da invalidez.

O gozo de auxílio-doença temporário pressupõe expectativa de cura, não servindo como marco prescricional, que no caso fixa-se na data do laudo pericial judicial.

Realizado o
distinguishing
quanto ao Tema 1.068 do STJ: a exigência de "perda da existência independente" é restrita à cobertura de Doença (IFPD).

O evento narrado (trauma súbito/estalo ao levantar peso) configura "Acidente Pessoal", atraindo a cobertura por Acidente (IPA), que exige apenas a redução funcional do segmento corporal.

A interpretação restritiva que esvazia o objeto do contrato viola a boa-fé objetiva e o art. 51, IV, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste julgamento:

A invalidez decorrente de evento traumático súbito por esforço físico vigoroso caracteriza acidente pessoal para fins securitários (IPA), sendo inaplicável a exigência de perda da existência independente prevista no Tema 1.068 do STJ para os casos de doença (IFPD).

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 1º, II, ‘b’; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

Súmulas 278 e 609 do STJ; STJ, Tema Repetitivo nº 1.068 (REsp 1.845.943/SP); STJ,
AgInt
no
AREsp
1273295.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0514569-67.2019.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e, como Apelado, MARCOS CANDIDO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)